Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUTOS DIGITAIS. DISPENSA DE JUNTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/98. VÍNCULO ASSOCIATIVO E NÃO EMPREGATÍCIO. NÃO ENQUADRAMENTO DO FATO NA NORMA. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Tramitando a causa originária por autos digitais, fica dispensada a juntada ao instrumento das peças previstas no artigo 1.017, I e II, do CPC.
2 – Não havendo inovação na matéria de fato e de direito quanto ao que fora decidido no juízo a quo, não há supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3 – Para a concessão da tutela de urgência, é necessário estarem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4 – Conforme dispõem os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, o ex-empregado ou o aposentado faz jus à manutenção do plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da extinção do vínculo empregatício, desde que assuma o seu custeio integral.
5 – Não estando evidenciada a probabilidade do direito, devido à falta de exato enquadramento da situação fática na norma jurídica, não há como garantir, em tutela de urgência (artigo 300 do CPC), a manutenção do Agravado no seguro saúde operado pela Agravante, após a extinção do vínculo associativo com a estipulante, impondo-se a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo Autor.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.
Agravo Interno prejudicado.